Tribunal: TJMT
Processo: 0503932-65.2014.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503932-65.2014.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOLFO QUEIROZ MOURA - CPF: 616.153.741-91 (APELADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - CPF: 667.837.551-34 (ADVOGADO), UNEMAT - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. REVISÃO DE PROVA ORAL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. QUESTÃO COM DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA QUESTÃO 63. AVALIAÇÃO ORAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação declaratória de nulidade de questões objetivas e revisão de prova oral em concurso público para Delegado de Polícia Civil (Edital n. 002/2009-SAD/MT). A sentença declarou a nulidade das questões n. 63 e 76 e determinou nova correção da prova oral do autor, conforme critérios do Edital Complementar n. 69.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a questão objetiva n. 63 exigiu conteúdo não previsto no edital, ensejando sua anulação; (
ii
) estabelecer se a questão objetiva n. 76, que apresentou duas alternativas corretas, deve ser anulada; (
iii
) determinar se a prova oral deve ser novamente corrigida em razão da alegada inobservância dos critérios objetivos previstos no edital complementar.

III. R
azões de decidir

3. O controle judicial em concurso público limita-se à verificação de ilegalidades, não sendo possível substituir o juízo técnico da banca examinadora, conforme fixado pelo STF no Tema 485 (RE 632.853/CE).

4. A questão objetiva n. 63 tratou de institutos da constrição da liberdade previstos no CPP e legislação correlata, sem extrapolar o conteúdo programático previsto no edital. Não há ilegalidade a justificar sua anulação.

5. A questão objetiva n. 76 apresentou duas alternativas corretas, em afronta às regras do edital, configurando vício insanável que compromete a isonomia entre candidatos, impondo sua nulidade.

6. A avaliação oral observou os critérios objetivos do edital complementar, sendo legítima a metodologia da banca examinadora ao considerar interdependência entre os quesitos. Não há ilegalidade que autorize intervenção judicial.

7. A revisão judicial da nota da prova oral implicaria indevida substituição da banca examinadora, violando o princípio da separação dos poderes.

8. Configurada sucumbência mínima do Estado e preponderante do autor, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação de ilegalidades, não sendo possível ao Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora. 2. Questão objetiva que apresenta duas alternativas corretas viola o edital e deve ser anulada, por comprometer a isonomia entre os candidatos. 3. A avaliação oral observou critérios objetivos e não pode ser reexaminada judicialmente, ausente flagrante ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2o; CPC/2015,
arts
. 86, parágrafo único, 373, I, e 1.013. CPP, art. 483, §4o. Lei n. 7.960/1989, art. 2o, §2o. ECA, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 632853 CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.4.2015;
STJ, RMS n. 39635 RJ 2012/0247355-8, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 5.6.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de questões objetivas e revisão de prova oral em concurso público.

O autor, ora apelado, participou de concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n
.
002/2009-SAD/MT, tendo sido eliminado do certame. Na ação originária, alegou que as questões objetivas n
.
63 e 76 deveriam ser anuladas, a primeira por exigir conhecimento de matéria não prevista no edital convocatório e a segunda por apresentar duas alternativas corretas. Sustentou, ainda, que na prova oral não foram observados os critérios objetivos estabelecidos no Edital Complementar n
.
69, o que prejudicou sua avaliação.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das questões objetivas
n.
63 e 76 e
determinar
ao

apelante
que corrija novamente a prova oral do autor e atribua os pontos respectivos de acordo com o disposto no Edital Complementar n
.
69.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o Poder Judiciário não pode revisar os critérios adotados pela banca examinadora, conforme disposto no Tema 485 do STF. Argumenta que a intervenção judicial deve ser limitada a casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, evitando-se a substituição do juízo administrativo pelo juízo judicial. Alega que a modificação dos critérios da banca com fundamento em reclamação de um candidato afetaria todos os outros concorrentes, violando o princípio da isonomia. Por fim, defende que a sentença invadiu o mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2o da Constituição Federal.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, manifestou-se pela inexistência de interesse público a ensejar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para anular questões de concurso público e determinar nova correção de prova oral, em face de alegadas ilegalidades na condução do certame.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), fixou a tese de que
"
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
"
.

Contudo, essa orientação não afasta a possibilidade de controle jurisdicional em casos de flagrante ilegalidade, como ocorre parcialmente na hipótese dos autos.

Questão objetiva n. 63

A apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, ao requerer a improcedência total dos pedidos, devolveu integralmente a matéria ao conhecimento deste Tribunal, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, permitindo o reexame completo das questões fáticas e jurídicas discutidas nos autos.

No que concerne especificamente à questão objetiva n. 63, a sentença de primeiro grau declarou sua nulidade sob o fundamento de que ela exigia conhecimento sobre atos infracionais previstos no Capítulo I do Título III do ECA, matéria supostamente não contemplada no edital do certame, que previa apenas
"Dos crimes contra a criança e
o
adolescente"
.

Contudo, após minuciosa análise do conteúdo da questão 63, verifica-se que o fundamento adotado pela sentença não se sustenta. A referida questão tratava do instituto da constrição da liberdade, sem adentrar especificamente no regime de semiliberdade previsto no art. 120 do ECA, como concluiu o magistrado de primeiro grau.

Vejamos o enunciado e as alternativas da questão 63:

"Acerca do instituto excepcional da constrição da liberdade, assinale a alternativa correta:

a) O assistente de acusação tem legitimidade para representar por prisão preventiva.

b) Prisão preventiva decretada para assegurar eficácia de medida de urgência, deferida à mulher em situação de violência doméstica e familiar, prescinde da presença de outro requisito previsto no art. 312 do CPP.

c) O adolescente em flagrante de ato infracional jamais poderá ser preso em flagrante.

d) A prisão temporária em relação ao crime intitulado "sequestro relâmpago" poderá ser decretada pelo período de 30 dias.

e) Após representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, o Juiz terá o prazo de 48h para decidir sobre a necessidade de prisão temporária."

Analisando cada uma das alternativas, constata-se que:

Alternativa A:
"O assistente de acusação tem legitimidade para representar por prisão preventiva."
.
Esta alternativa e
xige conhecimento d
o art. 311 do Código de Processo Penal
qu
e prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada
"a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial"
.

Alternativa B:
"Prisão preventiva decretada para assegurar eficácia de medida de urgência, deferida à mulher em situação de violência doméstica e familiar, prescinde da presença de outro requisito previsto no art. 312 do CPP."
.

A questão exige conhecimento

d
a Lei Maria da Penha e o art. 313 do
Código
de
P
rocesso
P
enal, que
autoriz
a
m a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas em casos de violência doméstica contra a mulher,
bem como de que
a decretação da preventiva continua sujeita aos requisitos gerais do art. 312 do CPP, como prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Alternativa C:
"O adolescente em flagrante de ato infracional jamais poderá ser preso em flagrante."
.

Exige conhecimento da
terminologia
aplicável
a privação de liberdade de adolescentes
.

Alternativa D:
"A prisão temporária em relação ao crime intitulado 'sequestro relâmpago' poderá ser decretada pelo período de 30 dias."
.

Exige conhecimento da
Lei da
P
risão
T
emporária (Lei n
.
7.960/1989)
, que
fixa o prazo padrão em 5 dias, prorrogável por igual período, salvo previsão especial
, bem como da Lei n. 8.072/1990 que estabelece o prazo de 30 dias, também prorrogável por igual período p
ara crimes hediondos ou equiparados
.

Alternativa E:
"Após representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, o juiz terá o prazo de 48h para decidir sobre a necessidade de prisão temporária."
.
E
xige conhecimento d
a Lei n
.
7.960/1989
, que
determina que o despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro de 24 horas contadas do recebimento da representação ou do requerimento (art. 2o, §2o).

Como se vê, nenhuma das alternativas da questão 63 aborda especificamente o regime de semiliberdade previsto no art. 120 do ECA ou qualquer outro tema relacionado a atos infracionais que não estivesse contemplado no edital. A questão trata, em verdade, de institutos relacionados à constrição da liberdade em geral, incluindo aspectos da prisão preventiva, prisão temporária e apreensão de adolescentes, matérias que estão dentro do conteúdo programático previsto para o concurso
(Item 6 – Id 353213)
.

A alternativa "c
)
", que menciona o adolescente em flagrante de ato infracional, não exige conhecimento específico sobre o regime de semiliberdade, mas apenas sobre a terminologia correta aplicável à privação de liberdade de adolescentes, tema que se insere no âmbito do Direito Processual Penal e do conhecimento geral sobre medidas cautelares pessoais.

Portanto, não se verifica a alegada extrapolação do conteúdo programático que justificaria a anulação da questão 63. A sentença, neste ponto específico, merece reforma, pois não há ilegalidade que autorize a intervenção judicial para anular a referida questão.

Questão objetiva n. 76

Quanto à questão objetiva n. 76, ficou evidenciado que ela apresentava duas alternativas corretas (alternativas "a
)
" e "d
)
"), em desconformidade com as regras do certame
(Item 9.2
-
Id 353144
)
, que previam apenas uma resposta correta por questão.

Vejamos o enunciado e a alternativas da referida questão:

“Quanto ao procedimento escalonado ao Tribunal do Júri, é correto afirmar que:

a) Sustentando a defesa tese desclassificatória, deverá este quesito ser elaborado após o referente à autoria;

b) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória simples;

c) No procedimento do júri foi prevista a possibilidade de absolvição sumária após análise da resposta à acusação pelo juiz;

d) Ante a possibilidade de intimação por edital da sentença de pronúncia, prevalece o entendimento de que a sessão plenária poderá ser realizada sem a intimação pessoal do réu;

e) Compete ao juiz singular a apreciação acerca da necessidade de desaforamento, eis que este é que tem condições de avaliar a existência dos motivos relevantes em sua comarca.”

O gabarito oficial (Id
353202) trouxe a alternativa “d)” como sendo a correta para o tipo de prova do apelado
, entretanto, a
alternativa "a
)
" está em plena consonância com o disposto no art. 483, §4o do Código de Processo Penal, que estabelece que
"
S
ustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2o (segundo) ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso
.
"
.

Nesse contexto, a existência de duas alternativas corretas para a mesma questão configura vício insanável que compromete a isonomia entre os candidatos e a própria lisura do certame, justificando plenamente a intervenção judicial para declarar sua nulidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE FISCAL DE RENDA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
A ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO SE RELACIONA COM O CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO COM POSSIBILIDADE DE DUAS RESPOSTAS CORRETAS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção das provas, em respeito ao princípio da separação de poderes, tendo ressalvado os casos de flagrante ilegalidade de questão objetiva de concurso público e ausência de observância às regras do edital, em que se admite a anulação de questões por aquele Poder, como forma de controle da legalidade. 2
. A análise pelo Poder Judiciário da adequação de questão objetiva em concurso público não se relaciona com o controle do mérito do ato
administrativo
mas com o controle da legalidade e a incapacidade ou a impossibilidade de se aceitar que, em uma prova objetiva, figurem duas questões que são, ao mesmo tempo corretas, ou que seriam, ao mesmo tempo, erradas.
3. Recurso Ordinário provido para anular a Questão n. 90, atribuindo a pontuação que lhe corresponde, qualquer que seja, a todos os competidores, nesse certame, independentemente de virem a ser aprovados ou não e de virem a obter classificação melhor.

(STJ, RMS n. 39635 RJ 2012/0247355-8, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma,
j.
5
.
6
.
2014)
(Destaquei)

Portanto, quanto à questão 76, a sentença deve ser mantida.

Prova oral

No que concerne à prova oral, o apelado alega que a banca examinadora não observou todos os critérios objetivos estabelecidos no item 3.4 do Edital Complementar n. 69, que previa a avaliação de cinco critérios distintos: (1) domínio do conhecimento jurídico: 20 pontos; (2) articulação do raciocínio: 20 pontos; (3) capacidade de argumentação e expressão: 20 pontos; (4) emprego adequado da linguagem: 20 pontos; e (5) uso correto do vernáculo: 20 pontos.

Contudo, após análise minuciosa dos autos, verifico que o pedido de nova correção da prova oral não merece prosperar, por razões que passo a expor.

Primeiramente, é necessário destacar
, novamente,
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), fixou a tese de que

"Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade"
. Esta orientação jurisprudencial estabelece limites claros à intervenção judicial em concursos públicos, preservando a autonomia técnica das bancas examinadoras.

No caso em análise, não se verifica ilegalidade ou inconstitucionalidade na avaliação realizada pela banca examinadora.

Não é possível aferir se a resposta ao recurso administrativo juntada nos Ids 353153, 353169 e 353198 é concernente especificamente ao apelado, tendo em vista a ausência de identificação nos documentos recursais apresentados. Tal constatação decorre da denominação constante no arquivo anexado ao sistema PJE, qual seja "RECURSO ADM. CASO SIMILAR", que impossibilita a correlação direta com a parte processual em questão. Não obstante, o documento apresenta perfeita adequação fática e jurídica ao caso
em tela
, evidenciando similitude das circunstâncias e fundamentos aplicáveis à controvérsia. De todo modo, ainda que se considerasse a inexistência de correlação direta, cumpre destacar que a juntada constitui incumbência precípua do requerente, consoante expressa determinação do artigo 37
3
, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece
como ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito
.

Conforme consta da resposta ao recurso administrativo (I
ds 353153, 353169 e 353198
), a banca examinadora fundamentou adequadamente sua decisão, explicando a metodologia de avaliação adotada:

"Há evidente falta de articulação de raciocínio se o candidato articula sua resposta sobre tema distinto do que sorteara. Seus argumentos de nada servirão, pois não se dirigem à fundamentação da resposta quanto ao tema sorteado.
[
...
]
A simples troca de posição de um determinado vocábulo (v.g., mutuante) por outro (v.g., mutuário) é um erro, segundo o critério de uso correto do vernáculo, que prejudica a avaliação e imposição de nota do primeiro critério (de conhecimento jurídico)."

A banca explicou, de forma clara e objetiva, que os critérios estabelecidos no Edital Complementar n
.
69 são interdependentes e sucessivos, não possuindo, isoladamente, qualquer autonomia. Isso significa que, havendo insuficiência no primeiro critério (conhecimento jurídico), os demais critérios são necessariamente afetados, pois não é possível avaliar positivamente a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação, o emprego adequado da linguagem e o uso correto do vernáculo quando o conteúdo jurídico da resposta é insatisfatório.

Como bem pontuado na resposta ao recurso administrativo:

"Assim, o conhecimento jurídico sempre foi o determinante para a avaliação e atribuição de nota na arguição oral prevista no item 3.4 do Edital, desde o seu destacado primeiro lugar no próprio rol exaustivo ali previsto. Este é o sentido do termo 'objetivamente', inscrito na norma sobre a qual se arrima o presente recurso. Pensar diferentemente seria conduzir o Edital para uma avaliação subjetiva, na qual os membros da banca avaliariam o candidato segundo o que mais gostaram ou deixaram de gostar na exposição oral de cada um.
[...]
"

Ademais, a banca ressaltou que
:

"
[...] O
alvo do concurso público nunca foi a eloquência ou loquacidade dos candidatos, pelo contrário, o objetivo do Certame de Provas foi o de selecionar dentre os candidatos, aqueles com as melhores habilidades jurídicas para o exercício das atribuições do cargo de Delegado de Polícia".

Importante destacar que o edital, ao estabelecer que
"cada um dos critérios seja examinado objetivamente"
, não impõe que todos os critérios sejam avaliados de forma isolada ou que recebam pontuação independentemente do desempenho nos demais. A objetividade refere-se ao método de avaliação, não à obrigatoriedade de atribuição de pontos em todos os critérios.

A interpretação pretendida pelo apelado levaria ao absurdo de se atribuir pontuação por articulação do raciocínio, capacidade de argumentação, emprego adequado da linguagem e uso correto do vernáculo mesmo quando o candidato demonstra insuficiência no conhecimento jurídico, que é o critério fundamental para o cargo pretendido.

Tal interpretação violaria o princípio da isonomia, pois candidatos com conhecimento jurídico insuficiente poderiam ser aprovados com base em critérios secundários, em detrimento daqueles que demonstraram domínio do conteúdo jurídico exigido para o cargo.

A propósit
o:

"Em respeito ao Edital - que determina apenas que cada um dos critérios seja examinado objetivamente, em respeito ao princípio da finalidade do ato administrativo, em respeito ao princípio da isonomia do ato administrativo, o pedido de reconsideração da atribuição de nota à arguição oral prevista no item 3.4 do Edital Complementar no 69 ao Edital 002/2009/SAD/MT não merece acolhida, uma vez que não há garantia expressa de que todos os critérios sejam observados, mas tão somente que cada um deles seja respeitado para que, justo através da diferenciação, possa o Certame Público selecionar dentre os candidatos os que mais possuem méritos para o exercício do cargo."

Portanto, não se verifica ilegalidade na metodologia de avaliação adotada pela banca examinadora, que agiu dentro dos limites da discricionariedade técnica que lhe é conferida, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

Determinar a reavaliação da prova oral do apelado, como pretendido, implicaria em indevida substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo juízo do Poder Judiciário, em clara violação ao princípio da separação dos poderes e ao entendimento
firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485.

Por essas razões, deve ser reformada a sentença neste ponto, julgando-se improcedente o pedido de nova correção da prova oral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos de anulação da questão objetiva n. 63, bem como o de nova correç
ão
da prova oral
.

No que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe-se a inversão da responsabilidade pelo pagamento das verbas processuais, tendo em vista que o apelante (Estado de Mato Grosso) decaiu de parte mínima, restrito unicamente à anulação da questão n. 76. Em contrapartida, o apelado/requerente restou vencido no tocante aos pedidos de anulação da questão n. 63 e de nova correção da prova oral, configurando sucumbência preponderante em seu desfavor. Aplicam-se, por conseguinte, os ditames do artigo 8
6
,
parágrafo único
, do Código de Processo Civil. Assim sendo, condeno o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
observado eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita a parte.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025